Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013674-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

“São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).”

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO MOTTA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO MOTTA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível e Fazenda da comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos da Execução Fiscal no 0005063-26.2014.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e determinou a transferência da quantia para a Conta Única.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que o bloqueio sobre os valores depositados na conta corrente atingiu a verba utilizada para suas despesas e custeios familiares, além do que, é menor que 40 (quarenta) salários-mínimos, portanto, impenhorável, razão pela qual insiste na reforma da decisão, para ver afastada a medida constritiva.

Narra que a legislação processual, bem como o entendimento das Cortes Superiores, é no sentido de vetar a penhora de valores quando não superam quantia a equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a decisão recorrida e liberados os valores já penhorados.

O efeito ativo postulado foi in
deferido. [id. 135369152]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 8892786]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 140402756]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO MOTTA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e determinou a transferência da quantia para a Conta Única.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 20/05/2014, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
BMZ COUROS LTDA
,
na qual visa o recebimento de crédito tributário inscrito no montante de
R$ 113.902,06
à época da propositura da demanda.

A parte executada
, ora agravante, teve valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema
BACENJUD,
no total de R$ 10.520,04, sendo R$ 1.302,08 junto à Caixa Econômica Federal e R$ 9.217,96 junto ao NU Pagamentos S.A.

Irresignado, impugnou a penhora realizada, aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu sobre valores destinados ao provimento de despesas familiares, sendo irrisório o valor constrito diante do montante cobrado na execução fiscal, bem como discorreu que a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos abrange todas as modalidades de conta bancária, todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberação dos valores ao seguinte fundamento:

“Vistos.

Trata-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento judicial em face de omissão na decisão prolatada em Id. 82596689.

É o relato. Dispensa-se a intimação do embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

O artigo 833 do Código Processo Civil traz rol exaustivo de bens que não estão sujeitos à execução, dentre eles a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Dar interpretação extensiva ao dispositivo é contrariar a lei processual cível e a vontade do legislador, que limitou a impenhorabilidade apenas à conta poupança, não havendo qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade em tal limitação.

Ademais, não está demonstrado qualquer risco grave ao devedor. A admissão da impenhorabilidade pura e simplesmente por não alcançar 40 (quarenta) salários-mínimos estaria a punir aqueles que pagam suas contas em dia e a beneficiar o mau pagador, notadamente porque não são todos que possuem disponibilidade de valor maior que 40 (quarenta) salários mínimos para, somente assim, ser submetido à execução.

Sendo assim, acolho os embargos de declaração em razão da omissão, porém mantenho a penhora realizada em Id. 73486645.”

C
om essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
recair sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos
.

Dou provimento ao recurso. Os valores são, de fato, impenhoráveis.

Isto porque, ao que consta do entendimento consolidado no C. STJ, não há de se condicionar a impenhorabilidade dos valores do art. 833, inciso X do CPC/15 à prova de que estes se destinem ao sustento digno, próprio e da família, tampouco que estejam mantidos apenas em conta poupança, mas apenas dispõe que são impenhoráveis os valores acumulados (reserva de valores – economias) até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em conta poupança, conta corrente, fundo de investimento, dentre outros, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica no caso.

Tal entendimento vem ilustrado nos precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 2272216 / RJ, RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J: 27/03/2023, DJe: 03/04/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos" (AgInt no AREsp n. 1.512.613/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020).

2. A carência de debate específico acerca de outros montantes dos insurgentes que teriam sido constritos inviabiliza o alargamento do provimento do recurso especial conferido em decisão anterior.

Destarte, não se pode deferir o pleito recursal, em virtude do teor do art. 492 do CPC.

3. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2023876 / SP, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA, J: 13/03/2023, DJe: 16/03/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. TEMA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade da quantia até quarenta salários mínimos poupada, alcançando não somente a aplicada em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

III - "A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada" (1a T., AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 22.9.2022) IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 2040227 / RS, RELATORA: Ministra REGINA HELENA COSTA, ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, J: 13/03/2023, DJe: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.

1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2209505 / RS, RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, J: 20/03/2023, DJe 04/04/2023)

Ai
nda, segundo doutrina especializada, o objetivo da mencionada regra legal foi proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar (Nesse sentido: ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 225; DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil. v. 5. 4. ed. Salvador: Jus Podium , 2012, p. 575 e THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v. 2. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 291).

Portanto, está caracterizada a hipótese de impenhorabilidade do art. 833, inciso X do CPC/15 (antigo art. 649, inciso X do CPC/73), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para o fim de determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 10.520,04) nas contas correntes do agravante, cabendo ao magistrado de piso proceder ao seu desbloqueio ou, na impossibilidade, expedir alvará em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023